Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. HABEAS CORPUS ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrados anteriores habeas corpus em favor do paciente, cujas ordens foram denegadas.

2. Se o paciente foi pronunciado, deve ser aplicada a Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, anotando-se, ainda, que não houve desídia do Juízo ou excesso de prazo injustificado.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.